Tribunal: TJBA
Processo: 8072809-94.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072809-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE AMORIM FLORES Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO REMUNERATÓRIO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO FAZENDÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de sustar o desconto mensal de R$ 1.023,31 nos proventos do impetrante, a título de “Indenização Fazendária”, alegando ausência de contraditório e ampla defesa no Processo Administrativo nº 009.14966.2022.0035639-82, que teria apurado suposto pagamento indevido relativo ao período de janeiro a junho de 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre o presente mandado de segurança e o MS nº 8019974-42.2018.8.05.0000; (ii) verificar a legalidade dos descontos realizados nos proventos do impetrante, à luz das garantias do devido processo legal, especialmente o contraditório e a ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A litispendência exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, §1º). No caso, embora exista correlação temática entre os mandados de segurança, não há identidade plena, pois o feito anterior versa sobre obrigação de fazer e composição remuneratória, ao passo que o presente writ impugna ato superveniente de desconto administrativo sem contraditório. 2. A autotutela administrativa não é absoluta e deve respeitar os princípios da segurança jurídica, boa-fé, e, sobretudo, os direitos ao contraditório e à ampla defesa quando há prejuízo ao administrado. 3. A cobrança administrativa, sem prévia instauração de procedimento regular, caracteriza violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, sendo ilegal a realização de descontos nos vencimentos do servidor sem oportunizar defesa. 4. A jurisprudência do TJBA e do STJ firmou entendimento de que descontos de valores recebidos a maior por servidores, sem processo administrativo prévio, violam o devido processo legal. 5. Ainda que se sustente a necessidade de ressarcimento ao erário, tal providência depende da observância do devido processo legal, não sendo admitidos descontos diretos e unilaterais. 6. A eventual devolução de valores indevidos deve ser discutida em ação própria, conforme orientações das Súmulas 269 e 271 do STF, sendo o mandado de segurança via inadequada para efeitos patrimoniais pretéritos. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Segurança concedida. Tese de julgamento: A configuração de litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, não se caracterizando quando há apenas conexão entre os feitos. A Administração Pública não pode realizar descontos em proventos de servidor sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. A autotutela administrativa encontra limites nos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 337, §1º; Lei 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 346, 473, 269 e 271; TJBA, MS nº 8014577-31.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 10.02.2022 ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8072809-94.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante JOSE AMORIM FLORES e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.